Tribunal: TJBA
Processo: 8182522-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182522-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: DANIEL LOMBA DA SILVA Advogado(s):AYDNER MALTEZ SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO E DESVIO DE ROTA. DANOS À SAÚDE DOS FILHOTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de dois filhotes pertencentes a DANIEL LOMBA DA SILVA, bem como fixou sucumbência recíproca. A apelante suscita preliminar de decadência com fundamento no art. 754 do Código Civil e alega inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 754 do Código Civil ao transporte de animais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a possibilidade de compensação de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência do art. 754 do Código Civil, pois o dispositivo refere-se a mercadorias, não a seres vivos, cuja condição biológica pode demandar avaliação técnica para identificação de vícios não perceptíveis de imediato. Reconhece-se que o Relatório Médico Veterinário atesta que os filhotes chegaram apáticos, prostrados, molhados, sujos de excretas, com hipoglicemia e hipotermia, tendo um deles sofrido crise convulsiva, o que evidencia dano não meramente superficial. Aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o transporte de animais de estimação contratado por pessoa física caracteriza relação de consumo, conforme entendimento do STF no RE 636.331/RJ (Tema 210). Conclui-se pela falha na prestação do serviço diante do desvio de rota (Porto Alegre–Salvador, com envio indevido a Viracopos) e atraso superior a 20 horas, circunstâncias que violam a obrigação de resultado do transportador. Reconhece-se que a exposição prolongada dos animais a condições inadequadas, culminando em hipoglicemia e hipotermia, caracteriza defeito do serviço e enseja responsabilidade objetiva. Configura-se dano moral, pois a angústia experimentada pelo tutor diante do risco concreto à vida dos animais transcende mero aborrecimento e atinge sua esfera psíquica. Mantém-se o valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00), por se mostrar proporcional à gravidade do evento e adequado aos parâmetros da Corte. Afasta-se a sucumbência recíproca, pois o pedido principal foi julgado procedente, sendo o valor indenizatório fixado por arbítrio judicial. Reconhece-se a impossibilidade de compensação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, conforme jurisprudência do STJ. Afirma-se que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus. Fixa-se os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a cargo da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decadência prevista no art. 754 do Código Civil não se aplica automaticamente ao transporte de animais, por se tratar de seres vivos cuja avaliação de danos pode exigir exame técnico. 2. O transporte aéreo de animais de estimação configura relação de consumo e submete-se à responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. 3. O desvio de rota e atraso excessivo que resultam em comprometimento da saúde dos animais caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral ao tutor. 4. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, podendo sua revisão ocorrer de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 754 e parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331/RJ (Tema 210); STJ, AgInt no REsp 2139925/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182522-35.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e Apelado DANIEL LOMBA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.